Tribunal: STF
Processo: Rcl 66283
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por João Amâncio da Silva contra decisão proferida pela 3ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1046574-36.2022.8.26.0053), que, supostamente, não teria observado a tese firmada no Tema 1177-RG, RE 1.338.750, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Invocando-se o artigo 99 do CPC, postula-se diretamente ao eminente Ministro Relator ao qual o Feito for distribuído a desoneração da respectiva taxa judiciária, o qual constituiria ônus processual de natureza fiscal. 



    Fazendo-o com suporte no direito processual fundamental à paridade de tratamento assegurada no artigo 7º do CPC15, ‘verbis’: 



    “É assegurado às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”. (g.n.) 



    Não se trata, pois, de pleito ancorado em hipossuficiência financeira, razão pela qual deixa de juntar os documentos comprobatórios quando a postulação é formulada por esse viés. Mas pela hipossuficiência jurídica do reclamante em face do Poder Público



    […]



    No caso busca-se que autoridade de decisão emanada da SUPREMA CORTE, proferida sob o regime da repercussão geral, não seja aplicado em desconformidade com a ‘ratio decidendi’ extraído do julgamento do TEMA 1177. 



    […]



    Em suma, no TEMA 1177 a Corte por força do princípio da adstrição cingiu sua análise à extrapolação da competência pela União Federal prevista no artigo 22, XXI da CF ao instituir ALÍQUOTA de tributo de alçada de outro ente estatal. 



    No caso objeto da Reclamação, a questão constitucional suscitada pelo Reclamante alude à violação a 02 (dois) comandos constitucionais concomitantemente. A saber: ao §18 do artigo 40 e ao inciso II do artigo 150, ambos da CF. 



    Violações decorrentes da redação dada ao artigo 24-C acrescentado ao Decreto-lei nº669/67 pelo artigo 25 da lei federal nº13.954/19. 



    Pelo qual modificou-se a base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e seus pensionistas contemplada no §18 do artigo 40 da CF. Vale dizer, numa clara subversão da hierarquia normativa. 



    Modificação que por decorrência ignorou a vedação constante no inciso II do artigo 150 da Carta destinada a impedir tratamento tributário distinto aos que se encontram em situação equivalente (no caso, os aposentados e pensionistas do serviço público civil) em razão da ocupação profissional do contribuinte. 



    Nesse cenário, ao aplicar-se de modo expansivo (causas de pedir distintas) a tese sufragada no TEMA 1177 do STF, o acórdão reclamado teria olvidado que a força vinculante dos precedentes qualificados se torna imperiosa, de adesão obrigatório, APENAS E TÃO SOMENTE SE O CASO CONCRETO versar sobre MATÉRIA IDÊNTICA objeto do Tema de repercussão geral. 



    Não o sendo, estaria, a pretexto de garantir a força da decisão emanada no citado precedente qualificado, operando em desconformidade com os objetivos do sistema de precedentes incorporado ao CPC: a da segurança e isonomia jurídicas.



    […]



    No despacho de fls.603 (doc08), o eminente Presidente do Colégio Recursal Central de São Paulo não conheceu do referido Agravo, determinando à serventia que em razão da preclusão, certificasse de imediato o trânsito em julgado, ‘verbis’: 



    […]



    Levando a serventia do Colégio Recursal a certificar (doc09) ter disponibilizado no DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO do dia 21/02/24 o teor do despacho acima, e, no mesmo dia 21/02/24 (doc10), certificado o trânsito em julgado da demanda. 



    Vale dizer, certificando o trânsito em julgado antes mesmo da publicação da decisão no referido Diário da Justiça, o que se verificou apenas no dia 22/02/24, iniciando-se prazo para eventual interposição de alguma modalidade recursal. 



    Haveria, assim, nulidade processual insanável com aptidão para inviabilizar o manejo da Reclamação Constitucional diante do trânsito em julgado certificado de MODO AÇODADO, máxima vênia.”



    Ao final, requer ”o processamento e a procedência da presente Reclamação diante do aplicabilidade ao caso da tese sufragada no TEMA 1177, e da modulação nele admitida, em desconformidade com o contexto apreciado no RE escolhido como paradigma”, bem como “a cassação do acórdão recorrido e ou o reconhecimento do direito do reclamante à repetição do indébito afastada pela modulação, evitando-se assim o enriquecimento sem causa do ente previdenciário reclamado (37 ‘caput’ da CF)”. Pede, ainda, “a desoneração da taxa judiciária para o processamento da Reclamação pelas razões arroladas no capítulo ‘1’ desta petição”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na origem, o recurso inominado interposto pelo ora Reclamante foi desprovido, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 14):



    “Recurso inominado. Policial militar inativo. Contribuição de proteção social dos militares. Ausência de nulidade na sentença. Lei nº 13.954/2019. Competência privativa da União para tratar de normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares. Lei Federal nº 13.954/2019 que, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais. Reconhecimento pelo C. STF, em julgamento de repercussão geral, que a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na redação da Emenda Constitucional 103/2019, não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. Inconstitucionalidade da Lei Federal 13.954/2019. Tema 1177. Modulação dos efeitos temporais desta decisão, em sede de embargos de declaração, em que o C. STF reconheceu regular o recolhimento da contribuição previdenciária nos termos da Lei 13.954/2019 até a data de 01.01.2023, para o fim de preservar a higidez do sistema previdenciário. Modulação dos efeitos determinada pelo C. STF observada pela sentença recorrida. Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    Posteriormente, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, cuja decisão foi mantida no julgamento do Agravo Interno (eDoc. 6):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1177 DO STF. ACÓRDÃO EM PLENA CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO PELO STF NO TEMA 1177. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    Deste acórdão foi interposto novo Agravo Interno, o qual não foi sequer conhecido, ante a ocorrência de preclusão, e determinada a certificação imediata do trânsito em julgado (eDoc. 8). Em seguida foi certificado o trânsito em julgado na origem, em 21/02/2024 (eDoc. 10). A seu turno, a Reclamação foi ajuizara perante esta CORTE em 05/03/2024.



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



     Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    A interposição de agravo interno está condicionada ao recolhimento das custas iniciais.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente